Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor, em que busca a reforma da sentença que julgou improcedente liminarmente o pedido autoral em razão do reconhecimento da prescrição.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a aplicabilidade do CDC à relação jurídica entre o BANCO DO BRASIL e o titular de conta individual do PASEP; (ii) o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ressarcimento de danos havidos em contas individuais vinculadas ao PASEP.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica entre o Banco do Brasil S/A e o titular de conta individual do PASEP não configura, em tese, relação de consumo, pois esta instituição financeira é mera administradora e depositária dos recursos deste fundo, nos termos do art. 5o, caput, da Lei Complementar n. 8/1970. Trata-se de operacionalização de programa de governo, não ensejando o fornecimento de serviço ao mercado de consumo, afastando as disposições do CDC para se subsumir ao art. 53, III do CPC.
4. O tema foi submetido ao regime de recursos repetitivos (Tema n. 1.150), tendo como recursos paradigmas REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, em que o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4.1. O direito de ação surge somente quando a parte toma conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço.
4.2. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que O Autor buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque do PASEP.
4.3. Se entre a data da aposentadoria do Autor, com o consequente saque dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, a prescrição deve ser reconhecida.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, sendo ela caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, art. 53, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1954761, 0738374-11.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1981428, 0710979-68.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1979900, 0708021-94.2024.8.07.0006, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025